Tribunal: STF
Processo: Rcl 61765
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/1966. ALEGADA AFRONTA À ADPF 149. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA SITUAÇÃO JURÍDICA DE SERVIDOR PÚBLICO. PARADIGMA CUJA APLICAÇÃO ESTÁ ADSTRITA AOS EMPREGADOS CELETISTAS. NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO DOS RECLAMANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.